Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Descabimento. Taxas de administração de loteamento irregular. Previsão legal. Ausência. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial baseada em crédito decorrente de taxa de administração de loteamento irregular inadimplida diante da ausência de conversão em ação comum quando oportunizada a emenda da petição inicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se os documentos apresentados pelo apelante constituem título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir
3. Os parcelamentos irregulares do solo são criados à margem da lei, não obedecem às diretrizes estabelecidas pela Lei n. 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e não têm aprovação da Administração Pública.
4. A união dos possuidores de lote em loteamento irregular em prol da defesa de seus interesses configura mera associação e não detém natureza de condomínio, o que torna eventual utilização dos dispositivos legais aplicáveis aos condomínios edilícios inadequada.
5. Os títulos de crédito típicos, aqueles previstos de forma específica em lei, possuem uma presunção de certeza tão grande que independem de pronunciamento judicial para reconhecimento e exigibilidade do crédito. Eles são reconhecidos pela lei como títulos executivos extrajudiciais.
6. O crédito decorrente de taxa de manutenção de loteamento irregular não é título executivo extrajudicial em razão da impossibilidade de equiparação ao regime jurídico previsto para os condomínios edilícios. O art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos condomínios edilícios e não permite aplicação extensiva diante da taxatividade do dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O crédito decorrente de taxa de manutenção de loteamento irregular não se confunde com o crédito relativo a taxas condominiais estipuladas por condomínio edilícios e, portanto, não constitui título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, inc. X, do Código de Processo Civil. A ação de execução de título extrajudicial é incabível para satisfação de créditos dessa natureza”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784, X; CC, art. 887; Lei n. 4.591/1964; Lei n. 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 492/STF; STJ, REsp 2.110.029, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024